Tribunal: TJMT
Processo: 1010586-19.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010586-19.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L. M. A. - CPF: 107.847.031-67 (EMBARGADO), GABRIELA MARIA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 062.479.691-47 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA MARIA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 062.479.691-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), L. M. A. - CPF: 107.847.031-67 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, a qual se limitou a questionar o redirecionamento da obrigação principal de fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível 1 de suporte) e Transtorno Opositor Desafiador, tendo sido determinado o direcionamento primário ao Estado, mantida a responsabilidade subsidiária do ente municipal, em caso de descumprimento, bem como a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

O Embargante alega omissão quanto à repartição de competências no âmbito do SUS e à aplicação do Tema 793 do STF, bem como contradição interna e ausência de análise acerca do impacto financeiro e da racionalização de recursos públicos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (I) omissão quanto à análise da repartição de competências no SUS e à aplicação do Tema 793 do STF; (II) contradição interna ao reconhecer a possibilidade de redirecionamento da obrigação; e (III) omissão quanto aos argumentos relativos à reserva do possível e ao impacto orçamentário.

III. Razões de decidir

4. A apelação foi interposta exclusivamente pelo Município de Rondonópolis e limitou-se ao redirecionamento do custeio do tratamento, sem impugnar o direito à terapia; assim, nos termos do art. 1.013 do CPC, o efeito devolutivo restringiu-se ao capítulo impugnado, tendo o acórdão examinado apenas a matéria devolvida, sendo incabível alegação de omissão quanto a questões não submetidas à apreciação do Tribunal.

5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração do julgado quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
6. O acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade solidária dos entes federativos na concretização do direito à saúde (CF/1988, arts. 23, II, 196 e 227 ), aplicando a orientação firmada pelo STF no Tema 793 (RE no 855.178/SE), segundo a qual, embora solidária a obrigação, é possível o direcionamento do cumprimento conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

7. A conclusão pelo redirecionamento primário ao Estado decorreu da natureza de alta complexidade e do elevado custo do tratamento pelo método ABA, em carga horária intensiva, fundamento explicitado no acórdão embargado. Não há contradição entre o reconhecimento da solidariedade e o direcionamento da obrigação, mas aplicação coerente da tese constitucional fixada pelo STF.

8. A invocação genérica de impacto financeiro não afasta a prestação essencial à saúde de criança, direito que goza de prioridade absoluta (CF/1988, art. 227), sobretudo na ausência de demonstração concreta de impossibilidade material. A ponderação entre reserva do possível e mínimo existencial foi realizada de forma implícita e suficiente, inexistindo omissão.
9. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, hipótese incompatível com a via integrativa eleita.

10.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão, de forma expressa e fundamentada, aplica a tese firmada no Tema 793 do STF, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e, à luz dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, promove o redirecionamento da obrigação conforme a natureza e a complexidade do tratamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. 2. A alegação genérica de impacto orçamentário não afasta o dever estatal de assegurar tratamento de saúde de alta complexidade a criança, ausente prova concreta de impossibilidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, 196 e 227; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso
contra o acórdão prolatado po
r esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, para redirecionar ao ente estadual a obrigação principal de fornecer tratamento multidisciplinar, consistente em psicoterapia pelo método ABA, a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível 1 de suporte) e Transtorno Opositor Desafiador, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município, bem como a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios. (id. 335118354).

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise concreta das regras de repartição de competências no âmbito do SUS, ausência de fundamentação adequada acerca da aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, contradição interna no julgado ao reconhecer a possibilidade de direcionamento e, ainda assim, afastar a responsabilidade municipal, bem como omissão quanto aos argumentos relativos à racionalização de recursos públicos e ao impacto financeiro ao erário estadual.

Requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, a fim de que a obrigação seja direcionada primariamente ao Município de Rondonópolis (id. 336820369).

O Município de Rondonópolis e a parte autora apresentaram contrarrazões, nas quais sustentam a inexistência de vício no acórdão e afirmam que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria. A parte autora, pugna, ainda, pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (ids. 344253359 e 344148363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto exclusivamente pelo Município de Rondonópolis, cuja insurgência se limitou ao redirecionamento da obrigação imposta, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento terapêutico pelo método ABA a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Opositor Desafiador, com obrigação direcionada prioritariamente ao ente municipal, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Ambos os entes federativos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2. O apelo restringe ao direcionamento da obrigação imposta na sentença e ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o fornecimento do tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA compete prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, conforme o grau de complexidade do serviço no âmbito do SUS; e

(II) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída exclusivamente ao Estado.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde é de titularidade universal e obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF).
5. Como se trata de tratamento de alta complexidade e elevado custo, como a psicoterapia pelo método ABA, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a solidariedade do Município, que poderá responder subsidiariamente.
6. A condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser mantida, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e conforme orientação do STJ no Tema 1.313, diante da natureza comum da obrigação e da ausência de norma que determine exclusão de responsabilidade em hipóteses como a dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para redirecionar ao Estado de Mato Grosso a obrigação principal de fornecer o tratamento especializado, com responsabilidade subsidiária do Município de Rondonópolis. Mantida a condenação solidária quanto aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de tratamento pelo método ABA, considerado de alta complexidade, deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, nos termos da hierarquização do SUS.
2. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública compreende, inclusive, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 227; CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, Tema 1.313; TJMT, ApC n. 1018273-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2025; TJMT, ApC n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

Cumpre pontuar que a apelação foi interposta apenas pelo Município de Rondonópolis e limitou-se ao redirecionamento do custeio do tratamento, sem impugnar o direito à terapia.

Nos termos do art. 1.013 do CPC, o efeito devolutivo restringiu-se a esse ponto, razão pela qual o acórdão examinou apenas a matéria devolvida, sendo incabível alegação de omissão sobre questões não submetidas ao Tribunal.

Superada essa delimitação, passa-se à análise do art. 1.022 do CPC.

Importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante alega omissão quanto à análise das regras de repartição de competências no âmbito do SUS e à adequada aplicação do Tema 793 do STF. Aponta, ainda, contradição interna no acórdão ao admitir o direcionamento da obrigação e afastar a responsabilidade municipal, bem como omissão quanto aos argumentos relacionados à racionalização de recursos e ao impacto financeiro ao erário estadual.

As alegações não procedem.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia sob a ótica dos arts. 23, II, 196 e 227 da Constituição Federal, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

Ademais, aplicou de maneira explícita a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo a qual, embora solidária a responsabilidade, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 398 do STF).

A fundamentação adotada partiu de premissa clara: o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, na carga horária prescrita (20 horas semanais), possui natureza de alta complexidade e elevado custo, circunstância que, à luz da organização hierarquizada do SUS, justifica o direcionamento primário ao ente estadual.

Trata-se de interpretação sistemática e teleológica do modelo constitucional de saúde pública, e não de simples invocação abstrata da solidariedade.

O julgado explicitou a razão pela qual, no caso concreto, a obrigação deveria ser redirecionada ao Estado, sem afastar a responsabilidade subsidiária municipal.

Não há, portanto, omissão.

Tampouco se verifica contradição interna.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si.

No caso, o acórdão reconheceu a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e, coerentemente, concluiu que, diante da alta complexidade do tratamento, a responsabilidade primária recai sobre o Estado.

Há coerência lógica entre as premissas adotadas e o dispositivo proferido.

Não se exige do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi observado.

A insurgência do Embargante revela inconformismo com a conclusão jurídica alcançada, circunstância que não se confunde com vício integrativo.

A ponderação entre reserva do possível e mínimo existencial encontra-se implícita na fundamentação adotada. O direito à saúde, especialmente quando se trata de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, recebe proteção reforçada pelo art. 227 da Constituição Federal, que impõe prioridade absoluta à efetivação de seus direitos.

Conforme documentado nos autos, há prescrição médica específica indicando a necessidade do tratamento pelo método ABA, sendo incontroverso o diagnóstico apresentado.

A limitação orçamentária, embora relevante na gestão administrativa, não pode ser invocada de forma genérica para afastar prestação essencial à garantia do direito fundamental à saúde, sobretudo na ausência de demonstração concreta de impossibilidade material.

Não se verifica, pois, qualquer vício a ser sanado no julgado embargado.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026